Tribunal: TJDFT
Processo: 0738488-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738488-74.2024.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO ARAGAO DA SILVA IMPETRANTE: DANIEL ANTONIO DE SA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO ARAGÃO DA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e como ilegais: (i) a manutenção da prisão preventiva do paciente e (ii) o excesso de prazo. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e artigo 330, todos do Código Penal e no artigo 306, § 1o, inciso II, Lei 9.503/97 (tentativa de homicídio qualificado, desobediência e embriaguez ao volante) (ação penal no 0704716-60.2024.8.07.0020). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. DANIEL ANTÔNIO DE SÁ SILVA) (ID 63983759) que o paciente foi preso em flagrante, no dia 1o-maio-2024, e a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, porém. Alegou que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirmou que não há prova do crime (materialidade), pois a vítima não foi ouvida sequer na fase inquisitorial. Além disso, o laudo de exame de corpo de delito indireto não foi juntado aos autos. O prontuário médico da vítima também não foi juntado, pois, embora solicitado, não foi localizado. O laudo de perícia criminal afirmou que o suposto delito foi cometido com canivete com bainha, cuja eficiência foi inconclusiva pois o expert sublinhou que a “depender das circunstâncias e do modo de utilização, é eficiente para a prática do crime de homicídio’’. O crime não constou com testemunhas presenciais. Afirmou que a prisão foi convertida com base na gravidade da conduta, o que não é suficiente. Acrescentou que o paciente é reincidente em crimes patrimoniais, sem violência ou grave ameaça, e que o delito em questão é fato isolado em sua vida. Invocou a presunção constitucional de inocência. Asseverou que há violação ao princípio da proporcionalidade, pois, ainda que o paciente seja condenado, haverá a redução da pena em razão da tentativa, ensejando o regime inicial semiaberto. . Pontuou que o paciente possui ocupação lícita (exerce atividades laborativas com “sushiman”) e reside na região administrativa do Riacho Fundo-DF (declinou endereço), de modo que não colocará em risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Alegou, outrossim, que haveria excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente já está preso há cerca de 135 dias. Pontuou que houve oferecimento da denúncia, em 13-maio-2024; o recebimento da denúncia, em 15-maio-2024; a apresentação de resposta à acusação; e a designação de audiência de instrução para o dia 12-setembro-2024 – ocorre que, embora ouvidas as testemunhas comuns, não houve a oitiva da vítima, por não ter sido intimada para o ato em tempo hábil, e não há previsão para a continuação da audiência de instrução. Argumentou que o atraso no encerramento da instrução se deu por desídia do Juízo, pois, embora designada audiência com cerca de 40 dias de antecedência, não foi expedido mandado de intimação da vítima, a qual foi intimada somente poucos minutos antes da audiência e não dispunha de recursos tecnológicos para participar do ato. Frisou que a Defesa não se opôs à oitiva por videoconferência, mas a má qualidade sonora comprometia a qualidade do ato. Aduziu que o caso não é complexo, conta com apenas um réu e uma vítima, as testemunhas comuns foram ouvidas, as da Defesa estavam presentes e o único laudo solicitado (laudo de exame de corpo de delito) não foi juntado. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com monitoramento eletrônico. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A policial Sargento ANA MARIA ALVES, condutora do flagrante, afirmou perante a autoridade policial que, no dia 1o-maio-2024, foram acionados por um grupo de inteligência da PMDF, com a informação de uma tentativa de homicídio ocorrida em Vicente Pires/DF e que o suspeito estaria se evadindo em um veículo RENAULT/LOGAN, placas JIA 4843/DF. Identificaram que o proprietário do veículo residia no Núcleo Bandeirante e passaram a patrulhar o local. Localizaram o veículo, no Park Way, e o motorista desobedeceu a todos os comandos sonoros e luminosos da viatura. Quando parou, o motorista apresentava nítidos sinais de embriaguez e se negou a se submeter à revista, sendo utilizada força moderada para a abordagem e colocação de algemas, inclusive porque os policiais não sabiam como tinha sido o crime, se com arma de fogo ou branca. Quanto à tentativa de homicídio, o paciente disse que a vítima estava usando drogas embaixo do prédio de sua companheira, por isso, o atingiu com uma faca. O paciente possuía consigo um canivete portátil com resquícios de sangue. Tomou conhecimento que a vítima foi socorrida ao hospital com uma facada nas costas (ID 63980064, p. 1). O policial Sargento WAINE MARCELO CORRÊA informou que, acionado, compareceu ao local indicado como palco de uma tentativa de homicídio, em Vicente Pires, e se depararam com a vítima esfaqueada no chão. Populares afirmaram que um outro homem lhe havia desferido dois golpes. Perceberam um ferimento nas costas e chamaram o SAMU. Obtiveram os dados da placa dos suspeitos e repassaram à rede policial (ID 63980064, p. 2). O paciente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio. Em audiência de custódia, realizada em 3-maio-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública. Fundamentou que se trata de caso em que o paciente esfaqueou a vítima, em via pública, como forma de resolução de conflito. Além disso, o paciente é mutirreincidente e ostenta inúmeras passagens criminais anteriores e recentes, que evidenciam a possibilidade de reiteração criminosa e o risco à ordem pública, nos seguintes termos (ID 63980065): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado esfaqueou a vítima em via pública. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o autuado é mutirreincidente. Ostenta inúmeras passagens criminais anteriores e recentes. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (Grifos nossos). Em audiência de instrução, a eminente autoridade judiciária, em decisão oral, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender provada a materialidade, inclusive por prontuário médico do atendimento prestado à vítima em razão dos fatos, e por não haver fatos novos que afastem os indícios de autoria. Frisou que os fatos são essencialmente graves, consistente em tentativa de homicídio conexo com embriaguez ao volante. Além disso, o paciente possui ao menos três condenações definitivas por outros crimes, de maneira que não tem bons antecedentes nem condições pessoais favoráveis. Quanto ao excesso de prazo, além da complexidade inerente ao procedimento do Júri, houve uma dificuldade para a oitiva da vítima na modalidade tradicional, ademais, os prazos não são inflexíveis e não houve inércia ou mora do juízo (ID 63982856). Pois bem. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, o qual teria praticado crime doloso contra a vida, ao desferir uma facada nas costas da vítima, por não tolerar que fizesse uso de drogas embaixo do prédio de sua companheira. Não se constata fundamentação inidônea ou genérica nem vício de ausência de fundamentação na manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa a circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, em um primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” empregado e da reiteração delitiva. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que este não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional e somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, verifica-se que o feito tem tramitado de forma regular, já foi feita uma primeira audiência de instrução e aguarda designação de data para a continuação. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator